Tribunal: TJES
Processo: 5003652-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Multa por ED Protelatórios
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003652-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: JOAO BATISTA RAMOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EMPRESA PÚBLICA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. SEDE DA COMPANHIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DO RÉU. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas ações fundadas em direito pessoal, em que não se verifica relação de consumo, aplica-se a regra de competência prevista no art. 46 do CPC, segundo a qual a ação deve ser proposta no foro do domicílio do réu;

2. Não bastasse isso, a pretensão reparatória também implica na regra do lugar do ato ou fato para fins de fixação da competência, conforme expressa a alínea “a” do inciso IV, do art. 53 do CPC.

3. Considerando que os fatos narrados têm origem em atos administrativos relacionados à posse no Conselho de Administração, cuja sede está localizada em Vitória/ES, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Cível da referida comarca;

4. A interposição de embargos de declaração, com fundamento em possível erro de premissa, posteriormente confirmado, afasta a configuração de intuito protelatório e, por conseguinte, a imposição de multa processual;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5003652-67.2025.8.08.0000

Agravante: Companhia Espirito Santense de Saneamento

Agravado: João Batista Ramos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra a decisão (ID 12587932), complementada pelos embargos de declaração (ID 12587933), proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por João Batista Ramos, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da rejeição dos embargos de declaração.

Em suas razões, a Companhia sustenta que o foro competente é o da Comarca de Vitória/ES, onde se localiza sua sede, com fundamento nos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC. Defende, ainda, a ausência de cabimento e a desproporcionalidade da multa, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos versaram sobre pontos relevantes e devidamente justificados.

Decisão deferindo a liminar recursal (ID 12769124).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13007247).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra as decisões que rejeitaram a preliminar de incompetência territorial e aplicaram multa por embargos protelatórios, fixada em 2% sobre o valor da causa.

Para tanto, sustenta que o foro competente é o da Comarca de Vitória/ES, onde se encontra sua sede, por força dos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC, defendendo, ainda, a ausência de cabimento e a desproporcionalidade da multa, uma vez que seus embargos de declaração trataram de pontos relevantes e justificados.

Na origem, o agravado pretende a reparação por danos materiais e morais, argumentando que teve indevidamente obstada sua posse no Conselho de Administração, como representante dos funcionários, para o triênio 2023-2025, mesmo após a devida aprovação pelo Comitê Gestor.

A ação foi proposta na Comarca de Serra, por ser o local onde foi declarado o endereço residencial do autor. Todavia, constata-se que a ação está fundada em direito pessoal, decorrente de atos vinculados à administração central da Companhia, emanados de sua sede, no Município de Vitória.

Respectivo contexto revela que a relação em análise não envolve Direito do Consumidor, inexistindo, portanto, prerrogativa de foro, devendo serem aplicadas, então, as normas ordinárias do Código de Processo Civil.

Nesse passo, o art. 46 do CPC estabelece com clareza que “
a
ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu
”.

Em consonância, o art. 53, III, alínea “a”, dispõe que “
é competente o foro
” [...] “d
o lugar
” [...] “
onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica
”.

O magistrado, por seu turno, rejeitou a preliminar de incompetência com base no §1º do art. 46 do CPC, adotando o entendimento de que a empresa teria mais de um endereço, presumivelmente tomando como referência a existência de agência de atendimento no Município de Serra. Tal circunstância, no entanto, não afasta a regra do caput do artigo, especialmente em razão da natureza da ação.

Mas não bastasse isso, a pretensão reparatória também atrai a aplicação da regra do lugar do ato ou fato para fins de fixação da competência, conforme expressa a alínea “a” do inciso IV do art. 53 do CPC.

Considerando que os danos apontados pelo agravado têm origem em ato administrativo da empresa, vinculado à posse e ao exercício de cargo no Conselho de Administração – cujas reuniões e atuações ocorrem na sede da empresa –, deve ser acolhida a preliminar de incompetência do Juízo da Comarca de Serra, declarando-se competente o Juízo Cível de Vitória para processar e julgar a ação de origem.

Por sua vez, “
a
mera pretensão de rediscussão da controvérsia em embargos declaratórios não implica, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sendo necessária a demonstração do intuito protelatório, isto é, do abuso do direito de recorrer, da intenção de tumultuar o feito ou o desfecho processual
”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5012067-44.2022.8.08.0000, Relatora: Helosisa Cariello, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2024).

No caso, os embargos apostos na origem pela agravante apontou possível erro material ou de premissa do magistrado, voltada justamente ao endereço de sua sede, esclarecendo que a decisão apontou como sendo em Serra, quando, em verdade, é em Vitória.

Respectiva informação tem relevância, tanto que justificou o provimento do presente recurso, não havendo que se falar em pretensão protelatória.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para, reformando a decisão de origem, reconhecer a incompetência do Juízo Serra para processar e julgar a ação de origem, determinando a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Vitória, além de excluir a multa por embargos protelatórios imposta a recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.